Tribunal: TJBA
Processo: 8008455-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008455-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a tutela para exclusão da inscrição restritiva, declarando a inexistência do débito de R$ 1.615,59 referente à anotação lançada em nome da autora, mas indeferindo o pleito de indenização moral, ao fundamento da inexistência de dano indenizável.

3. A autora apelou buscando a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais e majoração dos honorários advocatícios. O banco apelou impugnando a gratuidade de justiça, alegando ausência de interesse de agir e requerendo a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a autora preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, §3º, do CPC;

(ii) saber se a ausência de tentativa de solução extrajudicial afasta o interesse de agir;

(iii) saber se há comprovação da existência de relação contratual válida que justifique a negativação realizada pelo banco réu;

(iv) saber se a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de vínculo jurídico, é apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, diante da documentação apresentada pela autora, que comprova sua hipossuficiência econômica. O banco, por sua vez, não demonstrou elementos capazes de afastar a presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

6. A preliminar de ausência de interesse de agir também foi rejeitada, pois o acesso à tutela jurisdicional independe do exaurimento da via administrativa, conforme assegura o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

7. Quanto ao mérito, verificou-se que o banco réu não comprovou a existência de relação contratual com a autora, deixando de apresentar qualquer contrato ou documento hábil a demonstrar o vínculo jurídico, configurando evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A ausência de demonstração da contratação legitima a declaração de inexistência do débito, assim como a exclusão da inscrição indevida, por violação ao art. 43, §1º, do CDC.

9. Também ficou demonstrado que a negativação questionada foi a primeira registrada em nome da autora, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ. Assim, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), por se tratar de inscrição indevida sem respaldo contratual.

10. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado como indenização por danos morais, com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os efeitos da negativação, a ausência de culpa da autora e o porte econômico da instituição financeira.

11. Diante do provimento do recurso da autora, o banco passou a ser integralmente sucumbente, devendo arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008455-91.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,

ELIANA DOS SANTOS

e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de
voto rejeitar as preliminares suscitadas pela parte ré
e, no mérito,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente